Tribunal: TJDFT
Processo: 0735341-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. AMEAÇA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução.
1.1. A doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC.
1.2. Não havendo elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, se fazendo necessária a instrução probatória aprofundada, incabível a concessão de arresto em tutela de urgência.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.